Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NÃO CABIMENTO. ENFERMIDADE NÃO CONSTANTE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA. INDEVIDA.
1. Inexistindo comprovação cabal de que a patologia sofrida pela autora decorreu do exercício de sua atividade laboral a revelar o necessário nexo de causalidade, tampouco o enquadramento da doença como incurável, contagiosa, grave ou acidente em serviço, não há como ponderar presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez.
2. Indevida a concessão da isenção fiscal requerida, segundo inteligência do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, vez que não restou demonstrado nos autos que a enfermidade sofrida pela autora se enquadra nas hipóteses legais, nem configura distúrbio grave e extenso que afete sua mobilidade.
3. Apelação e remessa necessária conhecidos e providos.